Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-10.2021.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004612-10.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME - CNPJ: 07.442.001/0001-35 (RECORRIDO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1004612-10.2021.8.11.0013 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS)
SOBRE TUST, TUSD
– SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA –

EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ISENÇÃO DE ICMS – LEI COMPLEMENTAR 696/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS

sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e micro geração de energia do autor, com base na Lei Complementar Estadual nº 696/2021, confirmando a tutela de urgência, bem como, condenou o recorrente no ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, devidamente atualizado.

Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, defendendo a legalidade da cobrança do tributo discutido nos autos.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, merece ser rejeitada a pretensão recursal, eis que, como muito bem anotado pelo magistrado de piso,
“Depreende-se da leitura do art. 155, § 2º, X, b e § 3º do texto constitucional que a energia elétrica pode se caracterizar como mercadoria que está sujeita a circulação jurídica, configurando hipótese de incidência de ICMS. Todavia, no caso em comento, a energia representa o objeto de um empréstimo gratuito, o que lhe retira a natureza de mercadoria.”

Por essas mesmas razões fático-jurídicas, e nos termos da Lei Complementar 696/2021, rejeito a tese da legalidade a da cobrança do tributo discutido nestes autos, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 696/2021 – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1006730-56.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023